Tribunal: TJMT
Processo: 1012591-57.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012591-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - CPF: 307.255.838-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECRATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DE PERITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A SUA INCAPACIDADE OU PARCIALIDADE – VALOR DOS HONORÁRIOS QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PAGAMENTO SE DÁ POR AQUELE QUE REQUEREU A PERÍCIA (ART. 95 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
“O artigo 468 do CPC dispõe que a substituição do perito pode ocorrer, unicamente, quando lhe falte conhecimento técnico ou científico ou quando deixa de cumprir encargo que lhe fora atribuído sem justificativa, sendo certo que a meras alegações genéricas no que tange à ausência de especialização na área da profissional indicada para realizar o trabalho pericial não configura motivo suficiente para imputar deficiência técnica ao expert.”
(N.U 1010602-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

2 - Conforme estabelece o artigo 95, caput do Código de Processo Civil incumbe à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012591-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO JOSE QUAINI

AGRAVADO: BUNGE FERTILIZANTES S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO JOSE QUAINI
contra decisão proferida em Carta Precatória nº 1000862-95.2019.8.11.0101, na Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, em que indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado e deferiu o pleito quanto a forma de pagamento dos honorários periciais.

O agravante afirma que
“tal avaliação, não corresponde ao valor de mercado da mesma, apresentou laudo corroborando com sua alegação, entretanto o juízo não fez a costumeira justiça, homologando naquele processo nº. 0001776- 16.2018.8.11.0101 o valor da avalição impugnada, eivada de incertezas e ilegalidades, causando assim enormes prejuízos ao Agravante.”.

Diz que
“o valor da proposta de honorários é de R$ 21.250,00 (vinte e um mil e duzentos e cinquenta reais), é desproporcional à complexidade do objeto da perícia, tendo em vista que o mesmo perito já avaliou a supra citada área a pouco tempo, ficando claro que apenas apresentará nos autos a mesma perícia apresentada no processo nº. 0001776- 16.2018.8.11.0101, sendo assim por economia processual, poderia fazer aquela, como prova emprestada neste Processo: 1000862-95.2019.8.11.0101, em questão.”.

Sustenta que,
“Não concordamos também como a nomeação do presente perito, pois apesar de seu grau de conhecimento e respeito que nos temos pelo mesmo; avaliou a presente área por um valor muito abaixo do mercado nos autos supra alinhavados, motivo de contra laudo. Sendo assim desde já, requeremos a substituição do presente perito, bem como que seja determinado por Vossas Excelências, um valor razoável para tal pericia.”.

Defende que,
“O tempo, sobremodo, à execução dos préstimos profissionais, é exíguo. Inexiste, da mesma maneira, necessidade de grande deslocamento, posto que imóvel se situa próximo a comarca e com área asfaltada e quase sua totalidade. Por isso, mostra-se incompatível com a realidade processual.”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso

(id. 213771199).

Recurso recebido sem efeito suspensivo (id. 213915697).

Contrarrazões (id. 217055696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO JOSE QUAINI
contra decisão proferida em Carta Precatória nº 1000862-95.2019.8.11.0101, na Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, em que indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado e deferiu o pleito quanto a forma de pagamento dos honorários periciais.

De acordo com os argumentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a reforma da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável,
in verbis:

“Compulsando os autos, verifico que o requerido apresentou impugnação aos honorários periciais e requereu a substituição do perito alegando que o expert já efetuou perícia no mesmo imóvel em questão, juntada nos autos 0001776-16.2018.811.0101, mas apesar de seu grau de conhecimento, sustentou que avaliou a presente área por um valor muito abaixo do mercado nos autos supra alinhavados, tendo sido motivo de contra laudo.

Intimado, o perito concordou em reduzir o valor de seus honorários em 50% do valor anteriormente apresentado, para R$ 21.250,00 (vinte e um mil e duzentos e cinquenta reais), contudo, discordou quanto à forma de pagamento (50% antes e 50% após o laudo), sob a justificativa de que, na ação 0001776-16.2018.811.0101, o requerido ainda não realizou o pagamento dos 50% após o laudo pericial, mesmo após intimação do juízo para tanto.

Pois bem.

Quanto ao pedido de substituição do perito, entendo pelo indeferimento, porquanto na ação 0001776-16.2018.811.0101 não foram comprovados nenhum indicio de que o trabalho realizado pelo expert ocorreu em desconformidade com as práticas da profissão, inclusive o entendimento foi ratificado pela Primeira Câmara de Direito Privado no julgamento do agravo de instrumento interposto, fundamentando que “a sua desconstituição somente se mostra cabível quando existentes elementos que comprovem erro ou dolo do servidor, o que não ocorreu no caso dos autos.”

Dessa forma, mantenho a nomeação do perito outrora designado, ainda mais diante da concordância na redução dos honorários periciais.

Por outro lado, quanto à forma de pagamento dos honorários periciais, entendo a irresignação do perito no ID 119689587 e defiro o seu pleito, devendo o requerido promover o depósito integral dos honorários antes do início dos trabalhos, no prazo de 10 (dez) dias.”
(id. 213773173).

Sobre a nomeação do perito, verifica-se que o mesmo está apto para exercer tal múnus, até porque, como dito pelo juízo
a quo
, o
expert
já realizou perícia técnica em autos conexo e não houve qualquer objeção contra o mesmo, e após intimado, o profissional não fez nenhuma ressalva acerca de não ter a capacidade para tanto, além disso, reduziu em 50% (cinquenta por cento) seus honorários periciais.

Desse modo, não há que se falar em substituição do expert nomeado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA TÉCNICA – SUBSTITUIÇÃO DE PERITO CONTÁBIL POR ATUARIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É desnecessária a substituição do perito contábil nomeado pelo juízo quando evidenciado que está apto para exercer o múnus, já que a formação acadêmica em Ciências Contábeis é adequada para a realização dos trabalhos técnicos envolvendo a questão controvertida. Ademais, após intimado para tomar ciência da nomeação, o profissional não fez nenhuma ressalva acerca de não ter a capacidade para tanto.”
(N.U 1029900-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 468 DO CPC – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 468 do CPC dispõe que a substituição do perito pode ocorrer, unicamente, quando lhe falte conhecimento técnico ou científico ou quando deixa de cumprir encargo que lhe fora atribuído sem justificativa, sendo certo que a meras alegações genéricas no que tange à ausência de especialização na área da profissional indicada para realizar o trabalho pericial não configura motivo suficiente para imputar deficiência técnica ao expert.”
(N.U 1010602-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO CONTADOR POR PERITO ATUARIAL. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO TÉCNICO SUFICIENTE PARA DIRIMIR AS QUESTÕES POSTAS À ANALISE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. No caso dos autos, o magistrado a quo nomeou perito contador para que realizasse a atualização do montante que será devolvido à parte autora, expresso em cruzeiro real. Não há que se falar em substituição do Expert nomeado por perito atuarial quando o profissional contador detém conhecimentos técnicos suficientes para realizar os cálculos do valor devido. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJ-BA - AI: 00041652220168050000, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO - LAUDO PERICIAL - OBEDIÊNCIA AO COMANDO SENTENCIAL - SUBSTITUIÇÃO PERITO CONTÁBIL POR PERITO ATUÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA - INDEFERIMENTO. I. Sendo o laudo pericial elaborado por perito designado judicialmente e seguindo os ditames estabelecidos em objeto de liquidação, não há óbice à sua homologação; II. A mera alegação da complexidade dos cálculos não é capaz de ocasionar a substituição do perito contábil pelo perito atuário, sendo necessária a efetiva comprovação, pela parte insatisfeita, de sua incapacidade técnica e desconhecimento profissional.”
(TJ-MG - AI: 21882949620228130000, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

Sobre o pagamento dos honorários, cabe a parte que requereu arcar com a produção pericial,

conforme estabelece o artigo 95, caput, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU — ARTIGOS 82 E 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Cabe à parte que requereu a produção de prova pericial adiantar o pagamento dos honorários periciais, segundo o disposto nos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil. Recurso não provido”
(N.U 1006681-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ARTIGO 95, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUSTEIO DA PROVA – ÔNUS DO ESTADO – RECURSO PROVIDO. O entendimento pacífico da jurisprudência contemporânea se orienta no sentido de que, quanto a parte que requereu a produção de prova pericial for beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público. Como cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95, Código de Processo Civil. A inversão o ônus da prova não tem o condão de obrigar o réu a custear as despesas oriundas da prova pericial, mas tão somente arcar com as consequências jurídicas decorrentes da eventual não produção da prova”
(N.U 1014870-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

Assim, o juízo singular deverá verificar qual das partes solicitou a realização de perícia técnica, em caso de ambas, cada parte arca com 50% (cinquenta por cento).

O pagamento dos honorários é em parcela única.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024